Tribunal: STF
Processo: HC 222993
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGOS 157, § 2º, II, V; E 58, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido HC nº 763.413, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÕES QUALIFICADAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PLEITO DE CONSUNÇÃO DOS CRIMES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 



    1. Como houve concreta fundamentação, não há também como esta Corte intervir no sentido de reduzir a pena imposta, já que fixada com razoabilidade e de acordo com as provas dos autos. 



    2. Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material. 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. artigo 29, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no artigo 158, §§ 1º e 3º, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “o número de delitos imputados na denúncia está equivocado, uma vez que foram vitimadas, quando muito, duas vítimas pelo roubo e apenas uma pela extorsão”. Argumenta que “o roubo é um crime patrimonial que atinge a posse ou a propriedade direta, não a propriedade indireta dos bens”, e que “também há excesso na capitulação da extorsão por duas vezes, na medida em que apenas a vítima do sexo masculino teria mencionado, apenas em sede policial, que houve o fornecimento de senhas, sendo que tal fato não foi confirmado pelas próprias vítimas, sequer em sede policial”.



    Pontua, também, em relação ao crime de roubo, que “na terceira fase de dosimetria da pena, estabeleceu a exacerbação da pena em patamar superior a 1/3 sem a devida fundamentação, conforme fls. 332, pois não apontou nenhum elemento do caso concreto que justificasse o incremento da pena em fração superior ao mínimo legal”.



    Prossegue sustentando que “com a criação da figura da extorsão qualificada no § 3º do referido diploma legal, estabeleceu-se figura típica autônoma, para a qual não há previsão de causas de aumento”.



    Ainda, arrazoa que “caso mantido o reconhecimento do concurso de crimes de roubo, requer-se, ao menos, a redução de aumento pelo concurso formal”.



    Por fim, “a defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, absorvendo, então, o concurso formal entre os delitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, requer-se, no mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja recalculada a pena do paciente, diante de evidente erro na dosimetria, sem qualquer necessidade de incursão na prova, bastando a leitura da denúncia e da sentença, bem como do acordão que figura como ato coator. 



    Requer-se a correção do número de crimes imputados, a redução da pena na terceira fase da dosimetria em atenção à Súmula n. 443 do C. STJ e a exclusão da causa de aumento sobressalente na extorsão, bem como a redução das frações de aumento pelo concurso formal de crimes, reconhecendo-se, ao cabo, o crime continuado entre todos.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. Não há ilegalidade na dosimetria. Como mencionado na decisão, a pena-base para todos os crimes foi fixada no piso mínimo de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e 6 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, as penas se mantiveram no mesmo patamar, em razão da Súmula 231/STJ. 



    Já na terceira fase, para os crimes de roubo, não há falar em ofensa à Súmula 443/STJ, pois incidiram duas causas de aumento, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes; porém o Magistrado trouxe concreta fundamentação para fixar a fração de 5/12, que foi ofensividade e periculosidade de cada uma dessas condutas na escalada para atingir o objetivo final (fl. 161). 



    Em seguida, para os dois crimes de roubo, foi aplicado o acréscimo de 1/2, pela continuidade delitiva, art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Para a aplicação da continuidade delitiva, a Corte local também adotou como fundamento parte das alegações das contrarrazões, no seguinte sentido (fl. 162):



    [...]



    Como houve concreta fundamentação, não há também como esta Corte intervir no sentido de reduzir a pena fixada. Por fim, como as extorsões foram praticadas de forma qualificada, com a restrição de liberdade da vítima e mediante concurso de agentes, foi aplicada a fração de 1/3, alcançando o delito de extorsão o total de 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. E, da mesma forma que para o delito de roubo, também foi reconhecido o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, para os crimes de extorsão, e a pena tornou-se definitiva em 12 anos de reclusão e 19 dias-multa. 



    Em relação ao pleito de redução do número de crimes, consta do acórdão hostilizado, que adotou parte das alegações feitas nas contrarrazões da apelação (fls. 159/160): 



    [...]



    Necessário o reexame de provas para se chegar a um entendimento diferente, pois comprovada a ocorrência de dois crimes de roubo circunstanciado, por terem sido atingidos patrimônios diversos, bem como duas extorsões em face de cada vítima, que tiveram que fornecer senha e cartão bancário. Da mesma forma, não prospera o pleito de reconhecimento de consunção entre os delitos, pois o entendimento da instância ordinária foi pela existência de desígnios autônomos. Confira-se (fl. 160):



    [...]



    O entendimento desta Corte Superior é de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente - justamente a hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). A propósito: [...].”  



    Deveras, no que tange ao alegado “erro quanto ao número de delitos imputados”, ficou consignado pelo Tribunal a quo estar “comprovada a ocorrência de dois crimes de roubo circunstanciado, por terem sido atingidos patrimônios diversos, bem como duas extorsões em face de cada vítima, que tiveram que fornecer senha e cartão bancário”.



    Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Da mesma forma, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, em relação ao quantum de aumento pelas majorantes do crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que “incidiram duas causas de aumento, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes; porém o Magistrado trouxe concreta fundamentação para fixar a fração de 5/12, que foi ofensividade e periculosidade de cada uma dessas condutas na escalada para atingir o objetivo final”.



    Outrossim, quanto à continuidade delitiva entre os crimes de roubo e os crimes de extorsão, restou consignado que “a Corte local também adotou como fundamento parte das alegações das contrarrazões [...] Como houve concreta fundamentação, não há também como esta Corte intervir no sentido de reduzir a pena fixada”.



    Ainda, ressalto que a instância precedente assentou que “não prospera o pleito de reconhecimento de consunção entre os delitos, pois o entendimento da instância ordinária foi pela existência de desígnios autônomos”.



    Sendo esse o contexto, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)  



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado. - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013)  



    Vale ressaltar, ainda, que não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere do seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando, no entanto, o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 203.750-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)



    Outrossim, quanto à dosimetria relativa ao crime de extorsão, verifico que o Tribunal a quo limitou-se a afirmar que “as extorsões foram praticadas de forma qualificada, com a restrição de liberdade da vítima e mediante concurso de agentes”, não se manifestando acerca da aludida impossibilidade de incidência da majorante prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal ao delito tipificado no § 3º do mesmo dispositivo legal. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Demais disso, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente